Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0015343-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REU: JOAO JOSE DE DEUS, JOAO JOSE DE MARCENA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO PEREIRA DE SOUZA, JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO, JOÃO LUIZ DE SOUSA DIAS, HILDEJARDES RODRIGUES RIBEIRO, JOSEMAR DA SILVA SOUZA, FABIANO DA SILVA SOUZA, YEDA DA SILVA SOUZA, FABRICIO DA SILVA SOUZA, JEFERSON DA SILVA SOUZA, JOSE DE JESUS BATISTA, EDVAN BATISTA DE SOUZA (HERDEIRO JOAQUIM BATISTA DE SOUZA), CIRLENE BATISTA DE SOUZA, MARIA ABADIA BATISTA DE SOUZA, CREUSA MARIA RESENDE (HERDEIRA JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA (HERDEIRA DE JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), INDEFINIDO (FILHO DE JOAQUIM FERREIRA MARTINS), HILDEIJANETE RODRIGUES RIBEIRO ROQUETE, HILDEIJANES RODRIGUES ALVES, WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS SOUZA, MAICON LUCAS DA SILVA SOUZA DESPACHO Retire a Secretaria o andamento da suspensão, realizado em razão da existência de réu revel citado por edital. Como se vê das certidões de ID 44183365 e 44182145, Creusa Maria Resende e Elizabeth Nery de Oliveira (na qualidade de ex-esposa e companheira, respectivamente, do réu Joaquim Machado Resende Filho), além do desconhecido herdeiro do réu Joaquim Ferreira Martins, foram citados por edital e deixaram transcorrer o prazo para contestação, razão pela qual nomeio a Curadoria Especial (CPC 72 II). Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de defesa em favor deles (CPC 72 parágrafo único). Após, ao autor, em réplica, inclusive sobre as contestações já apresentadas e ainda não impugnadas. Prazo: 10 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator